Tribunal: TJSP
Processo: 2263792-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes – Crime com pena máxima superior a 04 anos -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo diploma legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica - Excesso de prazo não configurado. ORDEM DENEGADA.